Tribunal: TJPA
Processo: 0013537-59.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013537-59.2015.8.14.0006

APELANTE: P DEL AGUILAL SANTIAGO EIRELI - EPP

APELADO: BANCO SAFRA S A

REPRESENTANTE: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO PELO JUÍZO
A QUO
. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
Considerando que a Apelante não interpôs Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu seu pleito de justiça gratuita, mantendo-se inerte também ao chamamento judicial para recolher as custas iniciais, a questão não pode mais ser rediscutida em sede de Apelação por força da preclusão.

2. Mantida a sentença que cancelou a distribuição do feito. Artigo 290 do CPC.

3. Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por P DEL AGUILAL SANTIAGO EIRELI – EPP em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª vara cível e empresarial de Ananindeua que extinguiu, sem resolução do mérito, os presentes Embargos à Execução sob o seguinte fundamento:

Analisando os autos, é possível constatar que a parte AUTORA não efetuou o devido recolhimento das custas judiciais, pelo que a distribuição deve ser cancelada conforme disposto no art. 290 do CPC, extinguindo-se o processo nos termos do art. 485, IV, do mesmo Codex.

[...]

Como se vê, a demanda não merece prosseguimento, diante da inércia consistente na falta de pagamento das custas processuais.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTA A DEMANDA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM BASE NO ART. 485, IV DO CPC.
Por conseguinte, determino o
CANCELAMENTO
da distribuição nos termos do art. 290, do CPC.

Insurgindo-se contra a sentença, a parte autora interpôs apelação (ID 4770143), requerendo a reconsideração do juízo
a quo
para determinar o recolhimento das custas iniciais, pois não teria realizado anteriormente o pagamento devido ter passado por dificuldades financeiras advindas de processos trabalhistas ajuizados contra a empresa.

Ademais, afirma que a extinção do processo em razão do não recolhimento das custas viola o seu direito de acesso à justiça, pois sem a gratuidade estará impedida de ter apreciada pelo Judiciário a lesão ao seu direito.

Assim, pede a cassação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento da ação.

Sem contrarrazões (ID 4770144, p. 6).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o processo na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 30 de maio de 2022.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade:

Verifico que a Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo (dispensada em virtude de a matéria tratar de justiça gratuita), inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual passo a julgá-lo.

2. Razões recursais:

A questão recursal diz respeito ao acerto ou desacerto da sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, os presentes Embargos à Execução opostos pela Apelante, devido a empresa não ter efetuado o recolhimento das custas iniciais após o indeferimento do seu pedido de gratuidade, fato que provocou o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do artigo 290 do CPC.

Em síntese, a Recorrente afirma que estava passando por dificuldades financeiras advindas de processos trabalhistas ajuizados contra ela, bem como alega que a sentença é nula por violar o princípio do acesso à justiça.

Contudo, após análise dos autos, estou convencido de que razão não assiste à parte, pois o magistrado de origem realizou devidamente todos os procedimentos legais antes de proferir a sentença extintiva. Passo a explicar.

De fato, vejo que há, na peça exordial dos Embargos Executórios, pleito de justiça gratuita formulado pela Embargante, ora Apelante (ID 4770137, p. 17).

Ao analisar o pedido, o juízo
a quo
entendeu inexistentes os pressupostos legais para sua concessão imediata, por isso proferiu despacho determinando que a empresa comprovasse documentalmente a presença de elementos que amparassem sua súplica, segundo o artigo 99, §2° do CPC:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Embora tenha sido cientificada do conteúdo decisório, a parte interessada se manteve inerte (ID 4770140, p. 1/2).

Consequentemente, o juízo originário decidiu pelo indeferimento da assistência jurídica gratuita, determinando, assim, a intimação da Recorrente para o recolhimento das custas iniciais no prazo legal, sob pena de cancelamento da distribuição (ID 4770140, p. 4).

No entanto, a empresa novamente deixou de se manifestar no processo, não realizando o pagamento devido nem interpondo agravo de instrumento contra o
decisum
denegatório da gratuidade, conforme prevê o artigo 101 do CPC:

Art. 101.
Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento
, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.

Vale ainda ressaltar que, posteriormente, o magistrado reiterou a intimação da Apelante para pagamento das custas (ID 4770140, p. 7), porém ela permaneceu omissa (ID 4770140, p. 11), não havendo mais nada a ser feito senão o cancelamento da distribuição da ação, com fulcro no artigo 290 do CPC:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Conclui-se que, no caso concreto, apesar de intimada para recolher as custas iniciais em razão do indeferimento da justiça gratuita, a parte autora se manteve silente nos autos. Logo, é incabível a rediscussão da matéria relativa a não concessão da gratuidade por meio deste recurso de apelação.

Em situações análogas, a jurisprudência pátria tem assim entendido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - JUSTIÇA GRATUITA - PEDIDO INDEFERIDO - RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRECLUSÃO - OCORRÊNCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. -
O indeferimento da gratuidade judiciária, por decisão interlocutória, é matéria que deve ser questionada pelo agravo de instrumento - É vedado à parte discutir no curso do processo questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão ( CPC, art. 507)- Havendo indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, não tendo sido interposto o recurso cabível e não sendo comprovado o recolhimento das custas iniciais no prazo legal, é de se indeferir a petição inicial e cancelar a distribuição.

(TJ-MG - AC: 10000212244057001 MG, Relator: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 09/02/2022, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2022)

SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PREPARO -
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ANTERIOR QUE INDEFERE PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA E DETERMINA O PAGAMENTO DAS CUSTAS PRÉVIAS - AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRECLUSÃO- APELAÇÃO DESPROVIDA.

I - O Juízo a quo indeferiu o pedido do benefício da gratuidade de justiça, sob o argumento de que a parte autora percebe rendimento acima do limite de isenção do imposto de renda de pessoa física, o que ensejou a extinção do feito sem resolução do mérito e o cancelamento da distribuição, por falta do recolhimento das custas processuais.

II - O agravo de instrumento constitui o recurso cabível contra decisão que indefere o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita e determina que a parte promova o regular preparo, sob pena de extinção do feito.

III
- Não atendida a determinação, e não interposto recurso de agravo de instrumento a tempo e modo, deve ser reconhecida a preclusão quanto à discussão da questão.

IV - Apelação desprovida .

(TRF-2 - AC: 00498379320164025101 RJ 0049837-93.2016.4.02.5101, Relator: MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO, Data de Julgamento: 30/05/2018, 2ª TURMA ESPECIALIZADA)

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ANTERIOR. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO MOMENTO OPORTUNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - PRECLUSÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I
) A parte deve atacar o ato judicial oportunamente, na primeira oportunidade de manifestação nos autos, sob pena de preclusão. II) Se contra a decisão interlocutória que indeferiu a justiça gratuita, não houve a interposição do agravo de instrumento (CPC, art. 1.015, inciso V) e, em razão desse fato, o juiz extinguiu o processo sem resolução do mérito, encontra-se operada a preclusão para discutir tal questão.
III) Recurso não conhecido.

(TJ-MS - AC: 08102340220178120002 MS 0810234-02.2017.8.12.0002, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 09/05/2018, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/05/2018)

Em recente julgamento, a 2ª Turma de Direito Privado também proferiu decisão no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA –
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO – AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CABÍVEL – PRECLUSÃO
- SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO – POSSIBILIDADE – INVIABILIDADE DE NOVA DISCUSSÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Magistrado a quo que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos recorrentes. Ausência de interposição de recurso cabível. 2.De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil, questões suscitadas e resolvidas incidentalmente no curso da relação processual não podem ser novamente levantadas em sede de apelação.

3. A decisão judicial que indefere o pedido de gratuidade de justiça, uma vez tornada preclusa pela falta de interposição do recurso apropriado, não pode ser reintroduzida em apelação.

4. Recurso Conhecido e Desprovido. Manutenção da sentença em todos os seus termos.

(8773104, 8773104, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-03-22, Publicado em 2022-03-29)

Desse modo, considerando que a Apelante não interpôs agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu seu pleito de justiça gratuita, mantendo-se inerte também ao chamamento judicial para recolher as custas iniciais, a questão não pode mais ser rediscutida em sede de apelação por força da preclusão.

Portanto, a sentença deve ser mantida em todos seus termos.

3.

Parte dispositiva:

Ante o exposto, conheço o recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO a fim de manter a sentença recorrida nos seus próprios termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 24/06/2022